Tribunal: TJES
Processo: 5015473-60.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015473-60.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEKSANDRA MORAES DOS SANTOS MENDONCA
RECORRIDO: ALGAR TELECOM S/A e outros (4)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE INTERNET E APARELHO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. ALEGAÇÃO DA AUTORA/RECORRENTE TER CONTRATADO O SERVIÇO DE INTERNET RESIDENCIAL OFERTADO PELAS RECORRIDAS, CONTUDO, PASSADOS DEZ MESES DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, TEVE O MESMO CANCELADO EM RAZÃO DE SUPOSTO INADIMPLEMENTO DA FATURA DE MAIO DE 2021, TENDO COBRADO A QUANTIA DE R$1.066,16 PELO MODEM ALIENADO AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. POSTULA PELA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO, DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS E DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO PELAS REQUERIDAS, OBRIGANDO-SE AS RÉS A PROMOVEREM O CANCELAMENTO DEFINITIVO DAS COBRANÇAS. DEMAIS PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ENTENDIMENTO DO JUIZ SENTENCIANTE DE QUE NÃO HOUVE VENDA CASADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS, EM ESPECIAL OS DANOS MORAIS, VEZ QUE HOUVE AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSENTE QUALQUER OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,

NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N
o
9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.